Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-52.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002290-52.2023.8.11.0011
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADEMAR JAIR MORAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO NA TABELA DO SUS. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte promovente relata diagnóstico de “acidente vascular encefálico isquêmico - afasia de wernick e disfagia orofaríngea leve, CID: I64, I69.4, R13, I10, E11.4”. Diante disso, aduziu que necessita fazer o uso dos medicamentos a) ALPHA 25mg de Kanna, BETA 200mcg Huperzine A ou Musgo chinês, GAMA 120mg Ginkgo Biloba; b) Birtatarato de Colina 150mg, L-Acetil Carnitina 50mg, Glutamina 150mg, DMAE Birtartarato 50mg;e c) GABA 250mg, Piracetam 250mg, Vinpocetine 15mg e não tem condições de custeá-los, razão pela qual postulou judicialmente a obrigatoriedade do Estado em fornecê-los
2. Sentença de procedência, que condenou solidariamente o Estado e o ente municipal a promoção do medicamento, contra a qual se insurge exclusivamente o ente municipal, ao argumento de que a sentença é genérica bem como a concessão da medicação ao recorrido fere o princípio da impessoalidade e compromete a universalidade do acesso à saúde.
3. Como bem colocado pela instância singular, que ora adoto como razão de decidir: “Inicialmente, cumpre destacar que os réus apresentaram contestação de caráter genérico, deixando de impugnar os fatos relativos ao quadro clínico do paciente ou à necessidade do tratamento pleiteado, não havendo controvérsia quanto às aludidas matérias.
(...) O laudo médico de id. 123756064, relata que o paciente é diagnosticado com acidente vascular encefálico isquêmico (...) afasia de wernick e disfagia orofaríngea leve, bem como deverá manter seguimento ambulatorial multidisciplinar regular para seu adequado tratamento e reabilitação. Parecer do NAT em Id. 124479256, informa que o medicamento, embora possua registro junto à ANVISA, não é assegurado pelo SUS. Dessa feita, incide a tese firmada no julgamento do REsp no 1657156, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 106), segundo a qual o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em que pese o parecer do NAT, o mesmo informou que (in verbis): “Não há substitutos no SUS. Destarte, com fulcro no art. 196 da CRFB, cumpre à parte requerida assegurar todos os procedimentos e medidas terapêuticas necessárias para viabilizar a recuperação, bem como, preservar a integridade física do requerente”.
4. A saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida, competindo à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardá-los, conforme dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
5. No caso, todos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ foram compridos a contento, chamando a atenção o parecer do Nat, que, para além de atestar a eficácia científica da medicação manipulada, indicou não haver qualquer substitutivo na rede SUS.
6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos.
7. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002290-52.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR JAIR MORAIS - CPF: 850.030.691-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024